Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB/DF. SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL. DESTINAÇÃO PARA PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO.
1. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente, independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS.
2. Comprovada a condição de legítima cessionária dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva (CC, art. 1.418).
3. Cabe ao cessionário arcar com os custos da adjudicação compulsória, promovendo o pagamento de eventuais impostos e taxas devidas, assim como o dos emolumentos cartorários, a fim de viabilizar a efetiva transferência do imóvel para si.
4. Recursos conhecidos e não providos.